Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722255-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO CHRISTIANO BERQUO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD ANTARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRENO CHRISTIANO BERQUO E SILVA contra decisão (ID origem 195559730) proferida pelo 25a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708098-31.2018.8.07.0001 determinou a penhora de 20% sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor, até a satisfação integral da obrigação. Alega o agravante, em síntese, o desconto de 20% de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida, acrescentando que “seu salário bruto não ultrapassa R$ 12.000,00, e em razão dos descontos compulsórios e da pensão alimentícia paga a seu filho, no valor de R$ 2.081,29, remanescendo um salário líquido de R$ 7.456,25 recebido em maio/2024”. Sustenta, ainda, que “a atividade rural desenvolvida pelo Agravante é de natureza sustentável e não lhe garante qualquer renda extra que não atinge sequer o valor de R$ 1.000,00 mensais (conforme verifica-se em seu extrato bancário) – a impugnação à penhora de seu veículo se deu por mero desejo de continuar desenvolvendo-a e de preservar seu único meio de locomoção, porém não se configura como fonte expressiva de renda”. Defende que “a penhora salarial de 20% não considerou a realidade financeira do executado, já que feita a partir de comprovante genérico e, com a devida vênia, por assim fazer ofendeu frontalmente o consagrado princípio da MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR, porquanto o valor deferido (20%) como desconto a partir do real salário líquido do devedor o faria receber a metade do valor líquido considerado pelo Juízo (de R$ 10.000,00), que não corresponderia ao valor de 5 salários mínimos”. Pontua, outrossim, que “o Agravante naturalmente possui outros gastos, como pagamento de condomínio, alimentação, atividades físicas e todas suas atividades cotidianas, conforme os comprovantes anexos, bem como o extrato da conta-corrente do executado, emitido dia 22/05/24, que demonstra que o Agravante possuía um saldo de R$ 3.445,76”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência para determinar “a diminuição do desconto determinado na decisão agravada no patamar entre 2,5% e 5%”. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para “determinar a penhora salarial em descompasso com a realidade financeira do Agravante e aos entendimentos engendrados pelo E. TJDF, determinando que a penhora salarial seja realizada à razão de 2,5% do salário líquido do devedor”, ou, alternativamente, no máximo de 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo recursal em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID origem 59755098 e 59755102), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao pedido alternativo de efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende em parte aos aludidos pressupostos, por se amoldar a pretensão liminar aos requisitos dispostos nos art. 300 e 995 do CPC para constatação do periculum in mora, bem como da probabilidade do direito alegado. Versa o caso narrado nos autos sobre a penhora da remuneração da parte devedora, indeferida em um primeiro momento pela decisão de ID origem 194109245, condicionada a nova análise em caso de não entrega de veículo igualmente penhorado, e efetivamente apreciada, após noticiado o descumprimento, pela decisão agravada (195559730), que determinou a contrição no patamar de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado. Primeiramente, cumpre estatuir que esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é servidor público distrital, percebendo proventos brutos da ordem de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), valor que é reduzido a pouco mais de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) após descontos obrigatórios, e mais uma vez, reduzido a pouco mais de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) após o desconto de pensão alimentícia (ID 59755087). Há notícia, ainda, de renda complementar oriunda da exploração de atividade agropecuária em sua propriedade rural, a qual, segundo o próprio agravante em suas razões recusais, alcança o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. No que concerne às despesas apresentadas, para além daqueles que são descontados diretamente no holerite, acosta aos autos tão somente extrato bancário no qual se verifica múltiplos gastos de consumo que denotam apenas seu padrão elevado de consumo, bem assim despesas ordinárias (telefone, internet etc.) no mesmo sentido, não fazendo prova de qualquer outro dispêndio mais relevante com sua manutenção ou de sua família. Com efeito, a parcela a ser constrita mensalmente de sua remuneração, segundo o comando da decisão de ID origem 195559730, recai sobre 20% (vinte por cento) do valor líquido da remuneração percebida, após descontos obrigatórios, o que corresponde a aproximadamente R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), para fazer frente a um débito que, segundo o Juízo a quo, alcança R$ 102.488,16 (atualizada em 16.4.2024). Em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor. Contudo, a penhora salarial determinada na origem merece um certo temperamento, em homenagem ao princípio a razoabilidade, porquanto a decisão agravada ter sido calcada em fato que pode não ser integralmente aderente à realidade colhida dos elementos fáticos demonstrados nos autos, a saber a remuneração bruta de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais. Isso porque, do holerite trazido aos autos no ID 59755087, e confirmado em consulta ao site da transparência do Governo do Distrito Federal com os dados do agravante, tal qual a busca registrada na decisão agravada, a realidade salarial ordinária do agravante é a de um salário bruto menor do que o apontado na decisão agravada, consoante especificado alhures. Acrescenta-se, ademais, ao contexto dos autos a constrição igualmente consignada diretamente no holerite do agravante que revela o comprometimento de parcela de seu salário com o pagamento de pensão alimentícia, de maneira que, na verdade, o padrão disponível ao agravante após tais descontos é menor doque o considerado na origem para a fixação da penhora o caso dos autos. Assim, mostrando provável, desde esta análise preliminar, o provimento pelo menos de parcela do recurso pelo órgão colegiado, sendo recomendável, portanto, desde logo o deferimento em parte da medida pleiteada, para reduzir a penhora do salário para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, considerando que, além de seu salário, o agravante aufere renda complementar de sua atividade como produtor rural. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para reduzir a penhora do salário do agravante determinada na decisão agravada (ID 195559730 do proc. n. 0708098-31.2018.8.07.0001) para o patamar de 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos (após descontos obrigatórios). Confiro à presente força de ofício e mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator